Tribunal: CARF
Processo: 13884.001300/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001300/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.116 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO ALFIO LEDIER PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/9), lavrada em
31/08/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento de ofício contendo as infrações de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.904,63 e de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 29.197,91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001300/2009-04
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001300/2009-04

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. O contribuinte apresentou a impugnação à fl. 01, pela qual alega que não
houve omissão de rendimentos e sim informações divergentes com relação ao CNPJ
da fonte pagadora, por desconhecer que o pagamento fora efetuado pelo Banco do
Brasil, pois pelo comprovante de retenção de imposto de renda de processos
trabalhistas fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 06), após a entrega da Declaração
IRPF, o total de alvarás pagos foi de R$ 29.197,91, e do qual, deduzidos os honorários
advocatícios de R$ 6.963,04, os rendimentos tributáveis seriam de R$ 22.234,87, e em
ambos os casos o IRRF foi de R$ 6.904,63.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-49.527 (e-fls. 43/46), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
5. Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
assim dispõe o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda/1999 (Decreto 3000/99):
...
6. Pelos documentos apresentados pelo impugnante, resta claro que houve um
erro de informações, pois o contribuinte declarou os rendimentos decorrentes de ação
judicial como tendo sido recebido da empresa sob a qual foi interposta a ação, Cia.
Industrial São Paulo e Rio— CISPER, CNPJ 33.174.175/0005-91, conforme valores
que lhe foram fornecidos por seu advogado, de acordo com o detalhamento
manuscrito à fl. 08, que coincide com o documento emitido pelo TRT da 2a Região
referente ao Depósito Judicial Trabalhista efetuado em março/2005, à fl. 20, sendo o
valor do principal de R$ 34.815,23, R$ 4.085,88 de INSS da empresa e R$ 923,03 de
"outras perícias". Mas foi o Banco do Brasil quem apresentou a DIRF com o valor
pago do mês de agosto/2005, de R$ 29.197,91 e imposto retido de R$ 6.904,63,
conforme comprovante de rendimentos à fl. 06 e DIRF à fl. 32. O imposto recolhido
está confirmado pela cópia do DARF à fl. 17 e tela do sistema SINAL08 à fl. 37.
7. Em relação ao pleiteado pelo contribuinte, para que sejam considerados como
rendimentos tributáveis o valor de R$ 22.234,87, que seria o valor informado pelo
Banco do Brasil deduzido dos honorários advocatícios, não procede tal pretensão, pois
o valor depositado já foi o valor líquido descontado do imposto de renda. Assim, deve
ser considerado como rendimento líquido o valor informado pelo, Banco, de R$
29.197,91, sendo que essa diferença entre o que o contribuinte declarou já deduzidos
dos honorários advocatícios (R$ 27.852,19), de R$ 1.345,72, é provável de se tratar de
juros e correção monetária aplicada pelo Banco, entre a data do depósito judicial
(março/2005) e a efetiva liberação (agosto/2005). Os honorários advocatícios já foram
deduzidos do valor bruto, antes da dedução do imposto de renda, conforme
documentos às fls. 08 e 10.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001300/2009-04

8. Pelo exposto, deve ser retificado o lançamento, reduzindo-se a omissão de
rendimentos a ser considerada para R$ 1.345,72 e mantendo-se o valor de imposto
retido na fonte, de R$ 6.904,63, conforme demonstrado a seguir:
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
49/50), observando que foi considerado o IRRF relativo à ação trabalhista, no valor de R$
6.904,63, mas não foi computado o imposto retido pelo INSS, no valor de R$ 1.063,25,
conforme informado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação de IRRF
Em sua peça recursal, o interessado informa que o julgamento anterior, por
ocasião da elaboração do calculo do imposto, não computou o IRRF efetuado pelo INSS, no
valor de R$ 1.063,25, conforme informado originalmente em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Neste aspecto, pode-se assim dizer que o interessado alega que a decisão anterior
incorreu em inexatidão material devido a erro de cálculo, sendo o típico caso de embargos
inominados, porém o Decreto no 70.235/72 não contempla esta espécie recursal.
Analisando este contexto, vemos que o interessado ao elaborar sua DIRPF (e-fls.
28), do exercício de 2006, informou o recebimento de rendimentos tributáveis de 02 (duas)
fontes pagadoras, conforme abaixo:

Os rendimentos e a retenção na fonte, informados em nome de Cisper, dizem
respeito à omissão de rendimentos e compensação indevida apurados nesta Notificação de
Lançamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001300/2009-04

Quanto aos rendimentos e a respectiva retenção na fonte relativos ao INSS, o
interessado trouxe aos autos o comprovante de rendimentos (e-fls. 51) para confirmar a exatidão
destes valores.
Desta forma, vê-se que o total do imposto retido na fonte (soma das duas fontes
pagadoras) foi R$ 7.967,88.
Observando o demonstrativo de cálculo (e-fls. 45/46) produzido pelo julgamento
de piso, verifica-se que foi considerado o total de R$ 6,904,63 de IRRF.
Desta forma, conclui-se que assiste razão ao interessado, pois, de fato, faltou
incluir, no citado cálculo, o IRRF efetuado pelo INSS, no valor de R$ 1.063,25.
Assim, voto pela determinação de que a Unidade de Origem promova o
recálculo do imposto de renda, considerando como valor de IRRF o total de R$ 7.967,88.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital